Tribunal: CARF
Processo: 13799.720010/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.720010/2020-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.179 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA DE LURDES DAVID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-52.479 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 36 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 28.460,51, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentado Cientificado do lançamento em
10/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação em 07/02/2020.
Informa que: FOI LANÇADO COMO ISENTO PORQUE O ADVOGADO NA
EPOCA PASSOU ESSA INFORMAÇAO, NAO APRESENTANDO O NUMERO DE
MESES NEM COPIA DO DOCUMENTO QUE SE REFERIA O RECEBIMENTO DE
R$ 122.879,33, QUE NA REALIDADE DEVERIA SER DECLARADO COM
RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13799.720010/2020-20
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13799.720010/2020-20

SEGUE RECIBO DE HONORARIO DO ADVOGADO JUNTAMENTE COM O
VALOR DEPOSITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO, O QUE DIFERE DO
EXTRATO,
O
VALOR
PROCESSO
FOI
ARQUIVADO
CONFORME
PAGAMENTO.
SEGUE PEDIDO DE PRAZO PARA DESARQUIVAMENTO DA 10a VARA
PREVIDENCIARIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL,
PROCESSO
N
0006004-
65.2007.4.03.6183 PARA QUE SE FAÇA A RETIFICAÇÃO, CONFORME
DOCUMENTO.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Às efls 11 temos recibo de honorários, no valor de R$ 36.803,50, o qual deve ser
considerado. No extrato de elfs 12 há transferência do advogado para a recorrente no
valor de R$ 77.356,87. A respeito das alegações que se trata de RRA, a contribuinte não
acosta nenhum documentos que comprove o alegado, devendo ser mantida a
metodologia do cálculo efetuado no lançamento.
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para reduzir
a exigência de imposto suplementar ao valor de R$ 18.339,55, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2021, o sujeito passivo
apresentou na Receita Federal a documentação de fls. 50-56.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Do acima relatado, tem-se que a contribuinte declarou como isentos por moléstia
grave valores recebidos em decorrência de ação de aposentadoria por invalidez na justiça federal.
Autuada pelo Fisco por falta de comprovação de ser à época dos fatos portadora de doença
isentiva na forma da lei, a contribuinte apresentou impugnação alegando que os valores em
questão deveriam ter sido declarados como Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Após
análise, a turma julgadora da instância de piso reduz da base de cálculo os honorários pagos e
observa que não restou comprovado tratar-se de RRA. Em sede de recurso voluntário a
interessada nada acrescenta e solicita prazo para desarquivamento do processo judicial.
Cabe observar que consta dos autos, fl. 13, solicitação da contribuinte, dirigida à
Vara Previdenciária Federal, de desarquivamento dos autos judiciais, juntada ao processo em
29/01/2020. Não foram entretanto cópias das peças do processo judicial, se é que obtidas,
trazidas a este processo administrativo.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13799.720010/2020-20

Do que se tem dos autos, não restou comprovada nem a condição da recorrente de
portadora de moléstia grave que isentaria do imposto de renda os proventos de aposentadoria,
como não foi comprovado sequer que os valores em comento, decorrentes da ação na justiça
federal, foram recebidos acumuladamente.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, eventual
isenção por moléstia grave, entendo necessário que os presentes autos sejam baixados em
diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a
apresentar, no mínimo:
1 – Cópias de peças do processo judicial no 0006004-65 2007.4.03.6183, 10a
VARA PREVIDENCIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO, SUBSECÇÃO
JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, citado pela contribuinte, que esclareçam a natureza da ação e
das verbas recebidas, inclusive se são isentas do imposto de renda por moléstia grave;
2 – laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, com o seu prazo de validade na hipótese de moléstias passíveis
de controle, especificando a doença da qual a recorrente era portadora à época dos fatos
fiscalizados, e a data em que a mesma teve início;
3 - Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, juros, correção monetária, os quais somados compuseram o montante recebido.
As planilhas devem ser as constantes do processo judicial ou, na impossibilidade disso, que
sejam comprovadamente hábeis e idôneas a demonstrar os valores.
4 - Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para esclarecimento da questão aqui posta.

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 64
DF CARF MF
Original